Tribunal: TJES
Processo: 5017702-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017702-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RECORRIDO: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017702-67.2022.8.08.0012

RECTE.:
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RECDO.:
MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA ONLINE.
ENTREGA DE PRODUTO
DIVERSO DO ADQUIRIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE FOI ENTREGUE. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
parte a
utora relata que adquiriu
um fone de ouvido sem fio, da marca Sony, no
site
da ré, em 22/12/2021, por R$ 2.399,92
, mas, com a chegada
do produto,
percebeu que
foi entregue produto de característica diversa, com fio e da marca Phillips
, entrando em contato diversas vezes com a requerida
para solução extrajudicial do problema
, mas nunca logrou êxito em resolver. Aduz que
devolveu o produto à ré e teve a sua compra cancelada, porém sem estorno do valor pago.
Requer indenização por danos morais

e
o estorno do valor pago pelo produto.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID. 5352792, pugnando pela manut
enção integral da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (
ID. 5352730
), requer a reforma da sentença, alegando inexistência de dano moral, mas, subsidiariamente, requerendo redução de seu
quantum
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5352729
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 2.399,92, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque a ora recorrente não foi capaz de comprovar, nos autos, a entrega do produto correto ao consumidor, tendo apresentado apenas nota fiscal de faturamento onde consta o produto “HEADPHONE COM CANCELAMENTO DE RUIDO SEM FIO SONY WH1000XM4/B”, sem comprovar a sua entrega ao consumidor ou o estorno do valor pago pelo produto.

O autor, por sua vez, comprovou registro de Boletim de ocorrência ao ID. 5352691, narrando os fatos tal como no presente feito. Aos IDs 5352695 e ss., prints de tela contendo a tentativa de solução extrajudicial e reclamação feita pelo autor à empresa na plataforma Consumidor.gov.br; ao ID. 5352698, indicação positiva da ré de que, de fato, procederia ao estorno do valor pago pelo produto em até 72 horas úteis.

O recorrido também apresenta, ao ID. 5352692, documento comprovando que a sua solicitação de troca do produto foi cancelada pela empresa recorrente, sem maiores justificativas.

Veja que, apesar de o c
onsumidor ter entrado em contato com a
ré
,
esta sequer
se mobilizou para averiguar o problema na entrega, e simplesmente transferiu a responsabilidade ao consumidor
, cancelando a solicitação de troca do produto sem nem mesmo justificar o ocorrido.

Realmente, não faz sentido algum que a recorrente envie para o consumidor produto de sua concorrente. Todavia, tal fato seria facilmente demonstrado com a apresentação de comprovante de entrega do produto na residência do consumidor, documento este que a parte recorrente sequer trouxe aos autos.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Entendo correta e devida a restituição do valor pago pelo autor, no importe de R$ 2.399,92, consoante a nota fiscal juntada à contestação.

No caso, também entendo que há configuração de dano moral indenizável neste caso, vez que houve frustração excessiva das expectativas do consumidor, não só pela entrega do produto
diverso do adquirido,
mas também pela postura da recorrente, que não agiu com a cooperação esperada no caso concreto, mantendo-se numa situação confortável, ao simplesmente negar ao consumidor qualquer atuação sua quanto ao problema constatado, de forma que não se trata de indenização de cunho puramente pedagógico.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, em benefício da FADEPES
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)